Tribunal: TJDFT
Processo: 0769359-05.2025.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA-PRÊMIO CONVERTIDA EM PECÚNIA. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA LESÃO. TEORIA DA ACTIO NATA. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA NÃO ADMITIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que pronunciou a prescrição do pedido de pagamento da diferença da Licença-Prêmio em pecúnia.
2. A recorrente sustenta que o prazo prescricional deveria ser contado a partir do pagamento da última parcela, quando tomou conhecimento do erro na base de cálculo; invoca o princípio da actio nata em seu viés subjetivo; requer, ainda, a instauração de incidente de uniformização de jurisprudência, alegando divergência entre as Turmas Recursais; pugna pela reforma da sentença para afastar a prescrição ou, subsidiariamente, reconhecê-la de forma progressiva apenas sobre parcelas vencidas há mais de cinco anos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão submetida à apreciação consiste em verificar: (i) se há efetiva divergência entre as Turmas Recursais quanto ao marco inicial da prescrição para cobrança de diferenças da licença-prêmio convertida em pecúnia, de modo a justificar a admissibilidade do pedido de uniformização; e (ii) se está configurada a prescrição da pretensão deduzida pela parte autora.
III. Razões de decidir
4. Não há divergência entre as Turmas Recursais quanto ao marco inicial da prescrição para cobrança de diferenças na conversão de licença-prêmio em pecúnia. O entendimento consolidado é que o prazo quinquenal começa com o primeiro pagamento a menor, ainda que parcelado. Nesse sentido, precedentes da Primeira Turma (Acórdãos 2056641, 2059441, 1922573), da Segunda Turma (Acórdãos 2070863, 2070872, 2054237, 2053989) e da Terceira Turma (Acórdãos 2053025, 2053045 e 2037751). Assim, incabível o incidente de uniformização.
5. Dispõe o Decreto no 20.910/32 que as dívidas passivas dos entes públicos prescrevem em 5 anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem (art. 1o).
6. No caso, a recorrente pretende o pagamento de diferenças relativas à conversão em pecúnia de licença-prêmio não usufruída; dessa maneira, o prazo prescricional para o pagamento a menor dos valores devidos tem como termo inicial a data do primeiro pagamento a menor da licença, pois é nesse momento em que a parte tem possibilidade de constatar que o pagamento estaria equivocado, consoante a teoria da actio nata.
7. O início do pagamento (janeiro de 2020), quando a recorrente teve acesso ao valor efetivamente recebido e à composição da base de cálculo; a alegação de pagamento parcelado não afasta o conhecimento da lesão, pois o valor das parcelas já refletia a exclusão das rubricas questionadas.
8. Não há fundamento para aplicar prescrição progressiva, pois o entendimento consolidado é que o prazo começa a correr a partir do primeiro pagamento realizado a menor, mesmo que parcelado.
9. A demanda foi proposta em julho de 2025, após o transcurso do prazo quinquenal, configurando a prescrição da pretensão.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso inominado conhecido e não provido. Recorrente condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 55 da Lei no 9.099/1995 c/c art. 27 da Lei no 12.153/2009).
_________________________________________
Dispositivos relevantes citados: Decreto no 20.910/1932, art. 1o; Lei n. 9.099/1995, art. 55; Lei n. 12.153/2009, art. 27.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2056641, 0757587-45.2025.8.07.0016, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 22/10/2025, publicado no DJe: 27/10/2025.); TJDFT, Acórdão 2059441, 0747861-47.2025.8.07.0016, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 28/10/2025, publicado no DJe: 03/11/2025; TJDFT, Acórdão 1922573, 0761292-22.2023.8.07.0016, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 13/09/2024, publicado no DJe: 03/10/2024; TJDFT, Acórdão 2070863, 0770169-77.2025.8.07.0016, Relator(a): MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 26/11/2025, publicado no DJe: 09/12/2025; TJDFT, Acórdão 2070872, 0756748-20.2025.8.07.0016, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 26/11/2025, publicado no DJe: 05/12/2025; TJDFT Acórdão 2054237, 0810266-56.2024.8.07.0016, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 08/10/2025, publicado no DJe: 17/10/2025; TJDFT, Acórdão 2053989, 0730423-08.2025.8.07.0016, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 08/10/2025, publicado no DJe: 16/10/2025’; TJDFT, Acórdão 2053025, 0730562-57.2025.8.07.0016, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 06/10/2025, publicado no DJe: 17/10/2025; TJDFT, Acórdão 2053045, 0762193-19.2025.8.07.0016, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 06/10/2025, publicado no DJe: 16/10/2025; TJDFT, Acórdão 2037751, 0723550-89.2025.8.07.0016, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, Relator(a) Designado(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 25/08/2025, publicado no DJe: 08/09/2025.